Tribunal: TJMT
Processo: 1003172-63.2022.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003172-63.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.439.635/0001-03 (APELADO), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (APELANTE), LIVIA HELENA GONELA - CPF: 224.497.088-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DE PROCESSOS QUE OBJETIVAM SUSPENDER INTERVENÇÃO ESTADUAL NA EMPRESA DEMANDADA RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – DECRETO ESTADUAL DE INTERVENÇÃO POSTERIOR AO VENCIMENTOS DOS DÉBITOS – ARGUIÇÃO REJEITADA – NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS ACOMPANHADAS DOS RECIBOS DE ENTREGA DA MERCADORIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO – DOCUMENTOS HÁBEIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na espécie, não justifica a suspensão da ação monitória, mormente considerado que o decreto estadual de intervenção na empresa devedora é posterior ao vencimento dos débitos cobrados na ação.

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Demonstrado que a ação monitória foi instruída com a memória de cálculo, com as notas fiscais eletrônicas e com os respectivos recibos de entrega das mercadorias, devidamente assinados e datados, configuram-se documentos hábeis para a propositura da ação, suficientes para comprovar a veracidade do pleito autoral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003172-63.2022.8.11.0006

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.

Proc. referência
: Ação Monitória n. 1003172-63.2022.8.11.0006 - 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Pró-Saúde - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar.

AÇÃO
: Monitória ajuizada por Antibióticos do Brasil Ltda. em desfavor de Pró-Saúde - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres)
julgou procedente
o pedido inicial, por conseguinte, declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para converter a dívida representada no documento de Id. 83112766, no valor de R$ 103.364,37 (cento e três mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos), em mandado executivo, nos termos do art. 701, §2o do Código de Processo Civil.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

APELO
:

a requerida apelante sustenta que em razão da intervenção do Governo do Estado de Mato Grosso, pelo Decreto n. 1.320, de 28 de março de 2022, não aufere quaisquer rendas.

Argumenta que com a restrição das suas atividades econômicas e sociais, diante da proibição de funcionamento do seu estabelecimento empresariais para a prestação de serviços de saúde, está impossibilitada de honrar seus compromissos, que tal circunstância lhe exime da responsabilidade pelo inadimplemento, em razão de caso fortuito ou força maior.

Assim, pretende a suspensão da presente Ação Monitória até o julgamento final dos processos que objetivam sustar a referida intervenção (Ação Ordinária n. 1011864-43.2022.8.11.0041 e Agravo de Instrumento n. 1009647- 53.2022.8.11.0000).

Alega ainda a ausência de documentos essenciais para a propositura da ação, ao fato de que as notas fiscais são produzidas pela via eletrônica e não há comprovante de entrega das mercadorias.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 159314236.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de suspender a Monitória até o julgamento final dos processos que objetivam sustar a intervenção do Governo do Estado de Mato Grosso na empresa requerida (Decreto n. 1.320, de 28 de março de 2022).

Ultrapassada a questão, saber se a Ação foi instruída com os documentos essenciais para a propositura.

Na origem, cuida-se de Ação Monitória em que a autora Antibióticos do Brasil Ltda. objetiva a cobrança do valor de R$ 103.364,37 (cento e três mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos), representado por notas fiscais referentes ao fornecimento de produtos (medicamentos), à requerida PRÓ-SAÚDE.

A sentença julgou procedente o pedido da demanda, por considerar que a ação foi ajuizada com os documentos essenciais para a sua propositura, decisão que é objeto deste recurso.

De início, no que tange ao pedido para que seja
suspensa a ação
, até que sejam julgados os processos que têm por objetivo suspender a intervenção Estadual na empresa requerida apelante, tem-se que não comporta qualquer reparo o entendimento da sentença impugnada, que assim consignou:

“
Alega, preliminarmente, a embargante que desde a data de 28/03/2022 não aufere mais lucros, vez que sofreu requisição de bens e serviços pelo Estado de Mato Grosso. Com efeito, aduziu que por causa de caso fortuito ou força maior, não pode realizar o adimplemento de suas dívidas junto à embargada por esse fato superveniente, invocando o artigo 393, do Código Civil (CC) para respaldar sua argumentação em que requereu a suspensão do feito.

Entretanto, compulsando os autos nota-se que a dívida, da ora embargante, discrimina-se da seguinte forma:

. NF-e: 167514, emissão: 06/02/2020, valor: 31.640,00,
vencimento: 09/03/2020
;

· NF-e: 168183, emissão: 17/02/2020, valor: 5.400,00,
vencimento: 18/03/2020
;

· NF-e: 169129, emissão: 03/03/2020, valor: 26.327,00,
vencimento: 02/04/2020
;

· NF-e: 170785, emissão: 24/03/2020, valor: 2.400,00,
vencimento: 23/04/2020
;

· NF-e: 179610, emissão: 31/08/2020, valor: 14.250,00,
vencimento: 02/09/2020
;

· NF-e: 178348, emissão: 07/08/2020, valor: 7.700,00, vencimento: 06/10/2020;

Nesse diapasão,
É NOTÓRIO QUE A INTERVENÇÃO ESTATAL É DISSOCIÁVEL DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO, JÁ QUE SÓ OCORREU NO DIA 28/03/2022, DATA ESSA NA QUAL A EMBARGANTE JÁ DEVERIA TER REALIZADO O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA HÁ MAIS DE UM ANO, CONFORME A DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA NOTA FISCAL EMITIDA
. Não consta, portanto, causa passível de eximição da responsabilidade da embargante sobre o débito nos termos do artigo 393, do CC, isso posto indefiro a preliminar arguida
”.

Realça-se, não justifica a suspensão da ação monitória, mormente considerado que o referido Decreto Estadual n. 1.320, de 28 de março de 2022, que determinou a intervenção na empresa devedora é posterior ao vencimento dos débitos cobrados nesta ação.

Rejeita-se
, portanto, a arguição de necessidade de suspensão da Ação Monitória.

No mais, tem-se que
de acordo com o disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

No caso, o ajuizamento desta via monitória pela autora/apelada se apresenta como medida viável e legal, para fins de constituir, de pleno direito, os documentos que embasam a peça de ingresso, a fim de convertê-los em mandado executivo e, com isto, receber os valores neles descritos, decorrentes da compra e venda de mercadorias (medicamentos).

Verifica-se que a Monitória foi instruída com a memória de cálculo (Id. 159314677), com as notas fiscais eletrônicas e com os respectivos recibos de entrega das mercadorias, devidamente assinados e datados (Id. 159314681 – págs. 1-13), vale frisar, documentos idôneos para a propositura da ação, suficientes para comprovar a veracidade do pleito autoral.

Conforme bem ressaltado na sentença impugnada, a autora, aqui apelada, demonstrou a existência de relação jurídica havida entre as partes, bem assim a conclusão do negócio. No mesmo sentido, as provas atestam a falta de quitação dos valores pactuados. Aliás, a inadimplência da demandada apelante é incontroversa.

Desse modo, o argumento da apelante de que os documentos apresentados não são suficientes para ensejar a propositura da ação monitória, não merece prosperar.

Acerca do tema, esta Egrégia Quarta Câmara decidiu no recurso de Apelação n. 1014408-14.2016.8.11.0041, julgado em 25/11/2020, de minha relatoria:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE RECIBOS DE ENTREGA DA MERCADORIA - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR/EMBARGADO NÃO DEMONSTRADO - PROVA ESCRITA DA DÍVIDA DEMONSTRADA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR/EMBARGADO PROVIDO.

Demonstrado que os documentos anexados ao feito, notas fiscais decorrentes da venda das mercadorias, assim como os canhotos de entrega, os quais se constituem documentos hábeis a comprovar a relação jurídica de direito material havida entre as partes, não afastada pelo réu/embargante, ônus que lhe competia, é de ser mantida a sentença recorrida que rejeitou os embargos monitórios.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no que caso que se trata de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios.

No mesmo sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE PROVA DE ENRTEGA DA MERCADORIA - PROVA ESCRITA SUFICIENTE
- PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - DESNECESSIDADE.
-
É suficiente para embasar o pleito monitório, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a apresentação de notas fiscais acompanhadas da prova de entrega da mercadoria ao Réu, com recibos assinados por este, sendo desnecessária a sua prévia constituição em mora
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.334046-5/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/06/2020, publicação da súmula em 25/06/2020) (g.n)

EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA -
NOTAS FISCAIS - RECIBO DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS - DOCUMENTOS HÁBEIS - DÍVIDA LÍQUIDA
- CITAÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR.
1. Deve ser afastada a alegação de que houve inovação recursal no caso em que a tese sustentada no recurso de apelação é a mesma daquela esposada nos embargos monitórios.
2. A pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, deve comprovar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, a fim de alcançar o benefício da gratuidade de justiça.
4.
Notas fiscais, que registram transação de compra e venda mercantil, acompanhada de recibos de entrega das mercadorias constituem documentos escritos hábeis para o acolhimento da pretensão deduzida em ação monitória
.
5. A citação válida constitui em mora o devedor, sendo devido sobre o principal correção monetária e juros legais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.195258-3/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2022, publicação da súmula em 16/11/2022) (g.n)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS DISCRIMINADOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO A PARTE.
NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EMITIDAS ALIADAS A RECIBOS DE MERCADORIAS QUE DEMONSTRAM A COMPRA E VENDA DE PRODUTOS
. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA "EX RE". ARTIGO 397, DO CC/02. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. - A ação monitória busca atribuir força executiva ao documento que comprove a existência de um crédito, independente de ser dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. A orientação do artigo 700 CPC/15 é que qualquer prova escrita, que não tenha eficácia de título executivo, poderá ser cobrada por meio da monitória. -
Documentada a dívida objeto da ação monitória, cumpre a ré/embargante a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/embargada, ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II, do CPC/2015
. - Demonstrada a entrega de mercadorias adquiridas pela ré que, por sua vez, não foram pagas a tempo e modo, necessário é acolher o pleito condenatório formulado na inicial. - Constatada a existência de mora "ex re", a correção monetária e os juros moratórios sobre as prestações devidas deverão incidir a partir do inadimplemento da dívida, à luz do que dispõe o art. 397, do Código Civil Brasileiro. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.465131-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2020, publicação da súmula em 13/11/2020) (g.n)

Assim, à evidência,
provada a entrega das mercadorias descritas nas notas fiscais com os respectivos recibos de entrega
, é caso de manter a sentença impugnada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à requerida apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023